Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709133-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILLO RAPHAEL CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: ESPEDITO LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Deferimento – Honorários Periciais – Ônus Probatório - Distribuição - Ausência - Deferimento parcial Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Os documentos presentes nos autos corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. O agravante alega que se encontra desempregado. De fato, dos documentos juntados aos autos, verifica-se que atualmente não há atividade laboral sendo exercida, conforme se denota da carteira de trabalho acostada ao ID 207127789 dos autos principais. Além disso, constata-se, nos extratos bancários juntados aos Ids 207127790, 207127791 e 207127792, a inexistência de vultosas movimentações financeiras. Nos meses de abril, maio e junho de 2024, os valores movimentados foram inferiores a 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Assim, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Em relação à determinação de custeio dos honorários periciais pelo agravante, vislumbro que o juízo a quo não se manifestou de forma detalhada acerca da distribuição do ônus probatório, ficando omisso quanto à responsabilidade das partes pelo pagamento dos custos periciais, conforme decisão saneadora de ID 188867052. Considerando que a distribuição do ônus da prova deve ser determinada pelo juiz, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto e as circunstâncias da lide, reputo que a decisão que imputou ao agravante a obrigação de pagar os honorários periciais carece de fundamentação. Insta salientar que a matéria que não tenha sido previamente analisada pelo juízo a quo não pode ser conhecida em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao Duplo Grau de Jurisdição. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela recursal para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante e determinar ao Juízo a quo que se manifeste fundamentadamente acerca de qual das partes deverá arcar com o ônus da dilação probatória, uma vez que a decisão saneadora de ID 188867052 somente determinou a realização da perícia, sem estabelecer a parte que deveria arcar com o encargo. À Agravada, para Contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator